Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-17.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000557-17.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VIRGINIA SUELY DA SILVA ROCHA SOUZA Advogado(s): ROBERTO CEZAR DA SILVA ARAUJO FILHO, ROSSANE GOMES LIMA DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. EDITAL SAEB/SESAB Nº 02/2008. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS OU DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital SAEB/SESAB nº 02/2008 para o cargo de Assistente Social Nível I, visando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação ao cargo, sob o argumento de preterição decorrente da manutenção de contratações precárias durante o prazo de validade do certame. Sustenta a recorrente que, apesar de classificada fora do número de vagas previsto no edital, teria direito à nomeação diante da existência de contratações temporárias e da suposta existência de vagas não preenchidas na 6ª DIRES – Ilhéus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação em razão de alegada preterição decorrente da contratação temporária de pessoal para o exercício das mesmas funções; e (ii) se houve comprovação da existência de cargos efetivos vagos ou de contratações precárias em número suficiente para alcançar a posição da autora no certame. III. Razões de decidir 3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se converte em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária da Administração, seja pela inobservância da ordem classificatória, seja pela contratação precária para o desempenho das mesmas atribuições durante o prazo de validade do concurso. 4. A contratação temporária de pessoal, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público, sobretudo quando não comprovado que tais contratações correspondem a cargos efetivos vagos ou que alcancem a posição ocupada pelo candidato no certame. 5. No caso concreto, a autora foi classificada na 31ª colocação para o cargo de Assistente Social, enquanto o edital previa apenas uma vaga para ampla concorrência, não havendo prova nos autos de contratações precárias ou da existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para atingir sua ordem classificatória. 6. Ademais, a ação civil pública nº 0339926-77.2012.8.05.0001, que determinou a nomeação de candidatos aprovados no certame, limitou-se à convocação de cinco candidatos aprovados e ainda não nomeados, observada a ordem classificatória, circunstância que não alcança a posição ocupada pela apelante. 7. Ausente comprovação de preterição ou de direito subjetivo à nomeação, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 784 da repercussão geral; STJ, AgRg no RMS 41.031/DF. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelos motivos expostos no voto do Relator.